Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1154 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51102786). Custas e preparo recolhidos (ID 51102787 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a requerida alega, em preliminar, a incompetência do Juízo Estadual, pois é da Justiça Federal processar e julgar demandas relativas a expedição de diploma de conclusão de nível superior. No mérito, aduz que a demora na expedição do diploma não gerou dano moral ao requerente. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a competência para a demanda já foi analisada pelos Juízos do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de São Sebastião e da 25a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, sendo que o Juízo Estadual firmou sua competência para a demanda. Aduz que sofreu dano moral causado pela recorrente, uma vez que foi desclassificado em concurso público para o cargo de oficial técnico temporário (tecnologia da informação) pela ausência do diploma e por erro grosseiro no certificado de conclusão de curso fornecido pela ré.
5. Preliminar de incompetência do Juízo Estadual. No julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". Segundo o STF, a Justiça Federal é competente para processar e julgar causas relacionadas a registro de diplomas de instituições de ensino superior privadas vinculadas ao Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão autoral se refira a pedido indenizatório. Na petição inicial, a recorrente formulou pedidos voltados a compelir a recorrida à entrega do diploma, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Logo, resta caracterizada a incompetência do Juízo Estadual. Nesse sentido:
6. "2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1154. Conforme exposto na inicial, a recorrente formou-se no curso superior de licenciatura em pedagogia no estabelecimento da ré/recorrida, tendo concluído a grade curricular no segundo semestre do ano de 2020, cuja colação de grau ocorreu em 22.01.2021. Entretanto, o diploma ainda não teria sido entregue. 3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença estaria em desconformidade com o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (...) 7. Da incompetência do Juizado Especial Cível. Na petição inicial, a recorrente formulou pedidos voltados a compelir a recorrida à entrega do diploma, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse sentido, o STF, no bojo do Tema no 1154 (RE no 1304964/SP), cujo trânsito em julgado do recurso extraordinário paradigma ocorreu em 28.08.2021, firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". 8. Portanto, escorreita a sentença que extinguiu o feito, em razão da evidente incompetência dos Juizados Especial Cível. Precedente: (Acórdão 1607794, 07010261320208070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, os precedentes das Turmas Recursais citados pela recorrente são anteriores ao julgamento do RE no 1304964/SP." (Acórdão 1704759, 07022913620238070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. "1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a providenciarem a entrega do certificado de conclusão de curso à autora, na forma contratada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, e a pagar à autora o dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais) (...) 3. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Incompetência do juízo Estadual. No julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização" 4. Desse modo, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, ainda que se restrinja a pleito indenizatório, tal qual a hipótese dos autos. Logo, resta caracterizada a incompetência do Juízo Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito." (Acórdão 1413753, 07404915620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. "1. Ação ajuizada com a pretensão de emissão de diploma e de indenização por dano moral, esta decorrente da demora na emissão de diploma de curso de graduação concluído no ano de 2016. O processo foi julgado à revelia por ausência de comparecimento do réu, devidamente intimado, à audiência de conciliação. 2. Após receber o Diploma de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pela Faculdade Fortium (ID 36916754), datado em 10 de janeiro de 2022, o autor se manifestou pelo prosseguimento da demanda, com a reiteração dos pedidos iniciais. (...) 4. Inicialmente, constatada hipótese de controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, acolhe-se a preliminar de incompetência do Juízo para julgamento da presente demanda, tendo em vista o interesse da União (Art. 109 da CRFB/1988), 5. Embora o feito em evidência não se trate de controvérsia relacionada ao credenciamento de instituição de ensino superior no MEC, quanto aos cursos de graduação, se faz necessária a adequação do posicionamento desta Turma Recursal à tese vinculante fixada pela Suprema Corte. 6. Observância da tese firmada no julgamento do Tema 1154, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federa: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021). 7. Nesse sentido: [...] 4. Desse modo, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, ainda que se restrinja a pleito indenizatório, tal qual a hipótese dos autos. [...]. (Acórdão 1413753, 07404915620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Destarte, ante a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, inclusive quanto à pretensão de indenização por dano moral, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 64, §1o, e no Art. 485, IV, ambos do CPC, é medida que se impõe.
9. A decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso dos autos.
10. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida. Evidenciada a incompetência absoluta da Turma Recursal, impõe-se seja suscitado conflito negativo de jurisdição perante o Superior Tribunal de Justiça, entre a presente Turma e a 25a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.